Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714940-93.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SOCIEDADE ANONIMA AGRAVADOS: MARCIO BANDEIRA DOS SANTOS, CAMILA PEREIRA DE CASTRO, NARCISIO DE JESUS DOS SANTOS DESPACHO COMERCIAL CONSTRUTORA STECCA SOCIEDADE ANÔNIMA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo especial, afirma não incidir na espécie o teor do enunciado 83 da Súmula do STJ, porquanto, segundo a recorrente, a matéria não está pacificada no âmbito daquela Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018